Tribunal: TJDFT
Processo: 0711919-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE LATENTE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1. Correta a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade evidenciada no caso concreto e pelos maus antecedentes do paciente, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto.

3. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito.

4. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída, relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura.

5. Ordem denegada.